Tribunal: STJ
Processo: 1008967-63.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158571 - MT(2026/0015231-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL APARECIDO DA COSTA DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da
, por falta de impugnação específica ao óbice da
Súmula n. 182/STJ
.
Súmula n. 83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
.
Súmula n. 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo em recurso especial não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação aos fundamentos da decisão agravada seja
específica e suficientemente demonstrada, não bastando alegações genéricas ou insistência no
mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada "
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
, Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp n. 709.926/RS
Belizze, Terceira Turma, DJe de
STJ,
, Rel. Min. João
28/10/2016;
EAREsp n. 746.775/PR
Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018
Documento eletrônico VDA56693111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a7f3516-7ec2-4dec-aa6a-e4c5c5bf7c37

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a7f3516-7ec2-4dec-aa6a-e4c5c5bf7c37

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158571 - MT(2026/0015231-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL APARECIDO DA COSTA DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da
, por falta de impugnação específica ao óbice da
Súmula n. 182/STJ
.
Súmula n. 83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
.
Súmula n. 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo em recurso especial não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação aos fundamentos da decisão agravada seja
específica e suficientemente demonstrada, não bastando alegações genéricas ou insistência no
mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56693367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: 63ffc863-4b1b-4a43-9444-982eba109de4

Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada "
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
, Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp n. 709.926/RS
Belizze, Terceira Turma, DJe de
STJ,
, Rel. Min. João
28/10/2016;
EAREsp n. 746.775/PR
Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL APARECIDO DA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
COSTA DUARTE
da incidência da
, porquanto não foi impugnado especificamente o óbice da
Súmula n. 182/STJ
, constante na decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
Súmula n. 83/STJ
Nas razões recursais, o ora agravante alega que não há jurisprudência pacificada do
STJ sobre o tema em análise nos autos, afastando a incidência da
, e que houve
Súmula n. 83/STJ
efetiva impugnação específica à decisão de inadmissibilidade local
Para afastar a aplicação da
e demonstrar a necessidade de exame
Súmula n. 83/STJ
do mérito, a defesa reiterou três pontos: a regressão foi fundamentada exclusivamente na suposta
prática de novo crime, posteriormente afastado por absolvição por insuficiência de provas, o que
inviabiliza a manutenção da falta grave à luz dos arts. 52 e 127 da LEP; houve indevida
ampliação do alcance da Súmula n. 526 do STJ, que não autoriza sanção disciplinar sem lastro
probatório mínimo; e a jurisprudência do STJ não admite efeitos negativos na execução quando
o mesmo fato é tido por não comprovado na esfera criminal, sobretudo sem elementos
autônomos.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para recebimento do agravo em recurso
especial e remessa à Turma, com conhecimento e provimento do recurso especial da defesa.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece ser provido e a decisão deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada na incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA56693367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: 63ffc863-4b1b-4a43-9444-982eba109de4

No entanto, a parte agravante não impugnou este fundamento da decisão agravada.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional não é
admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 709.926/RS
Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o que não
18/10/2016,
28/10/2016)
ocorreu no caso destes autos, tampouco ficou demonstrado, nas razões do agravo em recurso
especial, que o precedente colacionado na decisão de admissibilidade não seria aplicável ao caso
dos autos.
Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao
Súmula n. 83/STJ
agravante impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, situação não verificada in casu.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
. Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula n. 182/STJ
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' – o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
caput
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56693367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: 63ffc863-4b1b-4a43-9444-982eba109de4

quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min.
(EAREsp n. 746.775/PR
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula n. 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: 63ffc863-4b1b-4a43-9444-982eba109de4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0015231-3
AREsp 3.158.571 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10006004720228110035 10089676320258110000 20000301020238110035
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL APARECIDO DA COSTA DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE MATO
GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL APARECIDO DA COSTA DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE MATO
GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155065212416560@
2026/0015231-3 - AREsp 3158571 Petição : 2026/0040834-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:15
Código de Controle do Documento: B66AA205-4434-41B8-82DC-2D4A32B2F3C7